Tribunal: TJSP
Processo: 1020938-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
ISS – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 – Para fazer jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser uniprofisisonal, afastando-se o "efeito multiplicador" que se verifica quando a produção de determinada sociedade exceder a soma das produções individuais dos profissionais e (b) não possuir caráter empresarial, mantendo-se a pessoalidade do serviço, com enfoque na relação pessoal de confiança estabelecida entre o profissional e o tomador e não na marca da empresa, além da responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço prestado – Doutrina – Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA DE CONSTITUIÇÃO SOCIETÁRIA – FATOR QUE NÃO DETERMINA NECESSARIAMENTE O CARÁTER EMPRESARIAL – Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime de tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios - Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar que a forma de constituição da sociedade não determina por si só se ela possui ou não caráter empresarial – Necessidade de se analisar o objeto social e a estrutura da sociedade, a fim de verificar se estão efetivamente presentes os elementos caracterizadores da empresa – A limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão – Inteligência do Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na V Jornada de Direito Civil – Caráter empresarial que deve ser aferido a partir do conteúdo da atividade exercida – Doutrina – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de sociedade composta por advogados – Pretensão de reenquadramento no regime especial de recolhimento do ISS com base no art. 9o, parágrafos 1o e 3o do Decreto-Lei no. 406/68 – Cabimento – Sociedades de advocacia que são necessariamente uniprofissionais e não possuem caráter empresarial, nos termos do art. 16 da Lei Federal no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB) - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença mantida – Apelação desprovida – Reexame Necessário realizado, mantido o dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020938-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado AMARAL E LEWANDOWSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
2
VOTO No.: 16641
APELAÇÃO No.: 1020938-73.2019.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: AMARAL E LEWANDOWSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JUIZ DE 1o GRAU: ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA
EMENTA
TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA ISS -
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou
procedente a ação. Recurso interposto pelo Município.
ISS
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO

Pretensão de recolhimento do ISS com base no art. 9o,
parágrafos 1o e 3o do Decreto-lei no. 406/68 Para fazer
jus a esse regime de tributação, a sociedade deve (a) ser
uniprofisisonal, afastando-se o “efeito multiplicador”
que se verifica quando a produção de determinada
sociedade exceder a soma das produções individuais dos
profissionais e (b) não possuir caráter empresarial,
mantendo-se a pessoalidade do serviço, com enfoque na
relação pessoal de confiança estabelecida entre o
profissional e o tomador e não na marca da empresa,
além da responsabilidade pessoal do sócio pelo serviço
prestado Doutrina Jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal e do C. Superior Tribunal de Justiça.
FORMA
DE
CONSTITUIÇÃO
SOCIETÁRIA

FATOR
QUE
NÃO
DETERMINA
NECESSARIAMENTE O CARÁTER EMPRESARIAL
Parte da jurisprudência entende que a sociedade
limitada não faz jus a esse regime de tributação, em
razão da limitação da responsabilidade dos sócios - Este
relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no
mesmo sentido em outros casos, após análise detida, não
mais concorda com tal entendimento, por considerar que
a forma de constituição da sociedade não determina por
si só se ela possui ou não caráter empresarial

Necessidade de se analisar o objeto social e a estrutura
da sociedade, a fim de verificar se estão efetivamente
presentes os elementos caracterizadores da empresa A
limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade
não afasta a responsabilidade pessoal pelos atos
praticados no exercício da profissão Inteligência do
Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal,
aprovado na V Jornada de Direito Civil
Caráter
empresarial que deve ser aferido a partir do conteúdo da
atividade exercida
Doutrina
Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
No caso dos autos, trata-se de sociedade composta por
advogados Pretensão de reenquadramento no regime
especial de recolhimento do ISS com base no art. 9o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
3
parágrafos 1o e 3o do Decreto-Lei no. 406/68 Cabimento
Sociedades de advocacia que são necessariamente
uniprofissionais e não possuem caráter empresarial, nos
termos do art. 16 da Lei Federal no 8.906/1994 (Estatuto
da Advocacia e OAB) - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Sentença mantida
Apelação desprovida
Reexame
Necessário realizado, mantido o dispositivo.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a respeitável sentença de fls. 79/81, cujo relatório se adota e que concedeu a ordem
no mandado de segurança impetrado por AMARAL E LEWANDOWSKI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS para determinar o enquadramento da impetrante como sociedade
uniprofissional de prestação de serviços advocatícios, incluindo-a no regime especial de
recolhimento de ISS, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2019.
Nas razões de apelação (fls. 83/90) a municipalidade defende que a apelada não
preenche todos os requisitos necessários para a adesão ao regime especial de tributação do
ISS previsto no artigo 9o, §3o do Decreto-Lei no406/1968 e no artigo 15 da Lei Municipal no
13.701/2003. Sustenta que o fato de a apelada prestar também os serviços de arbitragem,
afasta a condição de estar constituída como sociedade de advogados.
Vieram as contrarrazões (fls. 93/104).
Considera-se interposto o reexame necessário (art. 14, §1o da Lei no 12.016/2009).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DO ISS SOBRE SOCIEDADES PROFISSIONAIS.
O Relator do Anteprojeto do Código Tributário Nacional se manifestou sobre o
ISS no caso de serviço sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte nos seguintes
termos:
"Paralelamente, o CTN fixou também, dentro da conceituação acima
exposta do fato gerador, o seu elemento financeiro, ou seja, a base de
cálculo do imposto, definindo-a como sendo o preço do serviço (art. 72).
Mas, tendo em vista as premissas da própria instituição do ISS, estipulou
que, tratando-se de prestação de serviço configurada pelo trabalho
pessoal do contribuinte, o imposto seria calculado por alíquotas fixas ou
variáveis, em função da natureza do serviço e de outros fatores
pertinentes, ressalvado que entre esses últimos não se compreendia a
renda proveniente da remuneração do próprio trabalho (art. 72,1). A
finalidade da ressalva era, evidentemente, evitar que o ISS viesse a
confundir-se com o imposto de renda sobre honorários ou salários,
como acontecia com o antigo imposto de indústrias e profissões"
(SOUSA, Rubens Gomes de. O Imposto sobre serviços e as sociedades
prestadoras de serviços técnicos profissionais. Revista de Direito Público,
v. 5, n. 20, 1972 p.345-364 apud REZENDE, Condorcet, A Tributação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
4
das Sociedades Profissionais pelo ISS, Revistra Tributária e de Finanças
Públicas, ano 13, vol. 62. São Paulo: RT, 2005, p.64) (grifo nosso)
O Decreto-Lei 406/68 ampliou essa diferenciação para abarcar também as
sociedades profissionais, desde que cumpridos alguns requisitos:
Art 9o A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho
pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de
alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a
título de remuneração do próprio trabalho. [...]
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89,
90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão
sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em
nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos
termos da lei aplicável.
Cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o dispositivo em
questão foi recepcionado pela Constituição da República de 1988 (RE no 236.604/PR, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 26/05/99), e o Superior Tribunal de Justiça consignou que ele não foi
tacitamente revogado pela Lei Complementar no 116/2003 (REsp no 1.016.688/RS, Rel.
Min. José Delgado, DJ 05.06.2008).
A respeito dessa ampliação estabelecida pelo artigo 9o do Decreto-Lei 406/68
leciona Condorcet Rezende:
2. Ao estender às sociedades integradas por profissionais a sistemática de
tributação que o art. 72 do CTN adotara para as pessoas físicas, estava o
art. 9o §3o do Dec-lei 406/68 [...] adotando, para fins de incidência do
art. 155 do CTN, a distinção que de há muito a doutrina já fazia
relativamente ao Imposto de Renda, no tocante à fonte produtora da
renda, ou seja, o trabalho ou a aplicação do capital. [...] 4. A regra do
art. 9.0 do Dec-lei 406/68 explicitou, em relação às sociedades
profissionais, o que já estava implícito no parágrafo único do art. 72 do
CTN, porque o fato de profissionais liberais se associarem não resulta
em maior capacidade econômica ou contributiva, já que sua
produção total nada mais é do que o somatório das produções
individuais, não decorrendo dessa associação efeito multiplicador que
justifique o agravamento da tributação quando os serviços sejam
prestados por sociedades integradas por profissionais liberais. Por
esses motivos, e para que se aplique o princípio da isonomia, devem as
sociedades profissionais ser tratadas de forma idêntica aos profissionais
que atuam individualmente, sob pena dos municípios criarem um
segundo imposto de renda sobre a remuneração dos profissionais,
com invasão da competência federal [...].” (REZENDE, Condorcet, A
Tributação das Sociedades Profissionais pelo ISS, Revistra Tributária e
de Finanças Públicas, ano 13, vol. 62. São Paulo: RT, 2005, pp.63-64)
(grifo nosso)
Assim, pode-se considerar que a lógica desse regime de recolhimento, para
sociedades profissionais, está na existência, ou não, desse “efeito multiplicador”. Ou seja, se
a produção de determinada sociedade nada mais for do que a soma das produções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
5
individuais dos profissionais, o ISS deve ser recolhido sobre o regime especial.
Estabelecida essa premissa, verifica-se que, embora a lei requeira expressamente
apenas que o serviço seja prestado sob a forma de trabalho pessoal, a jurisprudência
comumente estabelece outros dois requisitos para o recolhimento diferenciado do ISS: a
sociedade deve (a) ser uniprofissional e (b) não ter caráter empresarial:
EMENTA.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL. BASE DE CÁLCULO DO ISS DIFERENCIADA.
DECRETO-LEI No 406/68. ATIVIDADE NÃO EMPRESARIAL. 1. As
sociedades
uniprofissionais
somente
têm
direito
ao
cálculo
diferenciado do ISS, previsto no artigo 9o, parágrafo 3o, do Decreto-
Lei no 406/68, quando os serviços são prestados em caráter
personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais
habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e
sem estrutura ou intuito empresarial. 2. Precedente da Primeira Seção
(AgRgEREsp no 941.870/RS, da minha Relatoria, in DJe 25/11/2009). 3.
Embargos de divergência rejeitados. (STJ, Embargos de Divergência no
Recurso Especial no 866.286/ES, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
29/09/2010, DJe 20/10/2010) (grifo nosso)
Quanto à sociedade ser uniprofissional, a lógica a ser adotada é que se trata de um
forte indício da existência do “efeito multiplicador”, já que há a soma não apenas dos
esforços dos sócios-profissionais, mas da expertise de cada um em diferentes áreas do
conhecimento, culminando, em geral, em resultados que vão além daqueles que cada
profissional obteria individualmente.
A ausência de caráter empresarial, por sua vez, deve ser entendida como outra face
da pessoalidade na prestação do serviço. Isso porque, tendo a sociedade caráter empresarial,
há menor relevância da relação pessoal de confiança entre prestador e tomador; o trabalho
do profissional passa a ser apenas mais um fator produtivo a ser organizado dentro da lógica
empresarial, como esclarece Gustavo Schneider Fossati:
[...] A distinção entre a atividade econômica empresarial e a atividade
econômica não empresarial reside fundamentalmente na forma como é
desenvolvida e mantida a atividade. Na primeira, a fonte produtiva é
marcada essencialmente pelo aporte de capital, pela agregação de um
maior número de colaboradores e por modernas tecnologias de
processos e de gestão, sendo a figura do sócio de menor valor frente ao
adquirente do produto ou tomador do serviço. Na segunda, a fonte
produtiva está fundada no capital humano, na qualificação do
profissional liberal e na relação pessoal de confiança estabelecida
entre o profissional e o tomador do serviço, de modo que o trabalho é
desenvolvido de forma pessoal e sob responsabilidade pessoal do
prestador [...] (FOSSATI, Gustavo Schneider, Da Tributação Beneficiada
das Sociedades de Profissionais pelo ISS à Luz dos Fundamentos da
Responsabilidade Pessoal e da Possibilidade de Distribuição de Lucros,
Revista dos Tribunais, Ano 100, v. 909, p. 272) (grifo nosso)
Assim, o caráter empresarial demonstra o mencionado “efeito multiplicador”, até
porque a empresa, como instituição, transcende os esforços individuais somados, como se
depreende da clássica divisão proposta por Asquini:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
6
Ora, a empresa sob o perfil corporativo, oferece um exemplo típico de
instituição. Na empresa como organização de pessoas, compreendendo
o empresário e seus colaboradores, concentram-se todos os elementos
característicos da instituição; o fim comum, isto é, a conquista de um
resultado produtivo, socialmente útil, que supera os fins individuais
do empresário (intermedição lucro) e dos empregados (salário); o
poder ordenatório do empresário em relação aos trabalhadores
subordinados; a relação de cooperação entre esses; a consequente
formação de um ordenamento interno da empresa, que confere às
relações de trabalho, além do aspecto contratual e patrimonial, um
particular
aspecto
institucional.
(ASQUINI,
Alberto,
Profili
dell'impresa, Rivista del Diritto Commerciale, 1943, v.41, I, tradução de
Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial,
Econômico e Financeiro, São Paulo, v.35, n. 104, p. 120) (grifo nosso)
O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão em antigo e importante
precedente:
EMENTA: - TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Serviços. Empresa de
grande porte, em que os trabalhos resultantes são de produção
promíscua ou indistinta, sem característica de trabalho pessoal, não
tem direito à tributação pela modalidade privilegiada, do art. 9o, §1o,
do Decreto-lei no 406, de 1968. Entendimento razoável (Súmula 400) e
inexistência de demonstração de dissídio jurisprudencial. (STF, Agravo
de Instrumento no 80.985-6- (AgRg)/SP, Rel. Min. Décio Miranda, j.
24/02/1981)
Do corpo do acórdão se extrai:
O parágrafo 3o do art. 9o do Decreto-lei no 406, de 1968, ao referir-se a
“serviços prestados por sociedades”, alcança, limitadamente, aquelas em
que os trabalhos resultantes conservam normalmente a marca
individual de seus autores, e não aquelas em que os trabalhos são de
produção promíscua ou indistinta. [...] É o sócio, é o indivíduo, que
transparece, diferentemente do que ocorre em sociedades prestadoras
de serviços unificados pela marca comum, da empresa, não dos seus
numerosos e indistintos autores. (ementa e corpo do acórdão, grifo
nosso)
Para se aferir se determinada sociedade faz jus ao benefício, basta, em geral, a
análise de seu contrato social:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. RECOLHIMENTO
EM ALÍQUOTA FIXA. ART. 9°, § 3°, DO DECRETO-LEI 406/68.
PESSOA JURÍDICA QUE ASSUME, CONTRATUALMENTE, A
FORMA SOCIETÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
CARÁTER EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO
AO
REGIME
TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO
DO
ISSQN.
PRECEDENTES
DO
STJ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. [...]III. Desnecessidade de produção de prova oral,
porquanto o exame do contrato social da pessoa jurídica é suficiente
para demonstrar, ou não, sua natureza empresarial. [...] V. Agravo
Regimental improvido. (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
7
Especial no 655.731/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 16/04/2015,
DJe. 24/04/2015) (grifo nosso)
Parte da jurisprudência entende que a sociedade limitada não faz jus a esse regime
de tributação, em razão da limitação da responsabilidade dos sócios:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
TRIBUTÁRIO.
ISS.
TRATAMENTO
PRIVILEGIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-
LEI 406/68. SOCIEDADE LIMITADA. ESPÉCIE SOCIETÁRIA EM
QUE A RESPONSABILIDADE DO SÓCIO É LIMITADA AO
CAPITAL SOCIAL. 1. A orientação da Primeira Seção/STJ pacificou-se
no sentido de que o tratamento privilegiado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o,
do Decreto-Lei 406/68 somente é aplicável às sociedades uniprofissionais
que tenham por objeto a prestação de serviço especializado, com
responsabilidade pessoal dos sócios e sem caráter empresarial. Por tais
razões, o benefício não se estende à sociedade limitada, sobretudo
porque nessa espécie societária a responsabilidade do sócio é limitada
ao capital social. [...] 3.Agravo regimental não provido. (STJ, Agravo
Regimental nos Embargos de Divergência no 1.182.817/RJ, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 22/08/2012, DJe. 29/08/2012) (grifo nosso)
Este relator, respeitosamente, em que pese já ter decidido no mesmo sentido em
outros casos, após análise detida, não mais concorda com tal entendimento, por considerar
que a forma de constituição da sociedade não determina necessariamente se ela possui ou
não caráter empresarial.
Na realidade, para se aferir o caráter empresarial de uma sociedade, é necessária a
análise do seu objeto social e da sua estrutura, a fim de verificar se estão efetivamente
presentes os elementos caracterizadores da empresa.
Sobre o tema, diz o Enunciado no 474 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na
V Jornada de Direito Civil:
Os profissionais liberais podem organizar-se sob a forma de sociedade
simples, convencionando a responsabilidade limitada dos sócios por
dívidas da sociedade, a despeito da responsabilidade ilimitada por atos
praticados no exercício da profissão.
Assim, a limitação da responsabilidade pelas dívidas da sociedade não afasta a
responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da profissão, requisito
necessário à configuração da pessoalidade da prestação de serviço e à aplicação do regime
de tributação previsto no artigo 9o, § 3o do Decreto-Lei 406/68.
Sobre o assunto ensina a doutrina:
“O problema que estamos enfrentando na prática do dia a dia diz respeito
ao registro da sociedade uniprofissional na JUCESP ao invés de
arquivamento de seus atos constitutivos no Cartório de Pessoas Jurídicas.
[...] Assim é comum consignar a expressão “Ltda.” no final da
denominação social. Aquela expressão é própria de uma sociedade
empresária, tanto é que a OAB, por exemplo, recusa o registro do ato
constitutivo da sociedade de advogados se constar a expressão 'Ltda.' na
denominação social. Para outros órgãos de fiscalização do exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
8
profissional, como CREA, CRM e CRC a presença daquela expressão é
irrelevante. [...] A questão difícil de ser solucionada diz respeito ao
registro da sociedade uniprofissional na Junta Comercial, como se os
sócios tivessem feito uma opção para exercer atos de comércio. Na
verdade, não tem relevância jurídica o nomen iures dado, nem o
arquivamento do ato constitutivo em órgão próprio de sociedade
empresária. O que interessa juridicamente é o conteúdo da atividade
exercida pela sociedade. Chamar uma determinada pessoa do sexo
masculino de 'Maria' não faz dele uma mulher, da mesma forma que o
registro de seu nascimento em órgão diverso do Cartório Civil de Pessoas
Naturais, acaso levado a efeito equivocadamente, também, não o
desqualifica como pessoa humana do sexo masculino.” (HARADA,
Kiyoshi. Sociedade uniprofissional registrada na JUCESP e o ISS.
Disponível
em:
<http://www.haradaadvogados.com.br/sociedade-
uniprofissional-registrada-na-jucesp-e-o-iss/>.
Acesso
em:
07
de
fevereiro de 2019) (grifo nosso)
Atualmente, o C. Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado nesse mesmo
sentido, apontando, ainda, que em regra nas sociedades formadas por profissionais
intelectuais para a exploração da profissão não está presente a organização dos fatores de
produção, necessária para a configuração do caráter empresarial:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO
DECRETO-LEI
406/1968.
EXISTÊNCIA
DE
CARÁTER
EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISS
SOBRE
ALÍQUOTA
FIXA.
AGRAVO
INTERNO
DA
CONTRIBUINTE
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1.
A
jurisprudência entende que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é
devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam serviço em
caráter personalíssimo sem intuito empresarial (AgRg no REsp.
1.486.568/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.11.2014). 2. O que
define uma sociedade como empresária ou simples é o seu objeto
social, e não a forma societária. No caso de sociedades formadas por
profissionais intelectuais, cujo objeto social é a exploração da
respectiva profissão intelectual dos seus sócios, são, em regra,
sociedade simples, uma vez que nelas faltará o requisito da
organização dos fatores de produção, elemento próprio da sociedade
empresária, como leciona a doutrina especializada, segundo anota o
Professor ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS (Direito Empresarial.
São Paulo: Método, 2017, p. 63). 3. O próprio Código Civil em seu art.
983 admite que uma sociedade simples se constitua como uma
sociedade limitada. O fato de ela usar esse tipo societário, pois, não a
descaracteriza como sociedade simples se o seu objeto, repita-se, não
for empresarial. 4. Todavia, no caso, muito embora se trate de uma
sociedade simples que tem por objeto social a prestação de serviços de
auditoria contábil e demais serviços inerentes à profissão de contador,
não se pode deixar de observar os documentos trazidos pelo Agravada,
em que se constata ser uma rede global que emprega cerca de 4100
profissionais por todo o mundo. Dessa forma, não há como afastar a
existência do requisito da organização dos fatores de produção, com
intuito empresarial. 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega
provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1226637/SP, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/10/2018, DJe 07/11/2018) (grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
9
TRIBUTÁRIO.
ISSQN.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO
ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968. REQUISITOS
PARA O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA CORTE DE
ORIGEM. REVISÃO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. A questão de fundo
é o enquadramento da atividade societária no disposto no art. 9o, §§ 1o e
3o, do Decreto-Lei 406/1968. [...]. 3. Ressalta-se que o próprio Código
Civil em seu art. 983 admite que uma sociedade simples se constitua
como uma sociedade limitada. O fato de ela usar esse tipo societário,
pois, não a descaracteriza como sociedade simples se o seu objeto,
repita-se, não for empresarial. [...] 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ, REsp 1804696/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 17/06/2019) (grifo
nosso)
Ademais, a referida Corte já consignou que o fato de a sociedade ser constituída
como limitada não implica o afastamento da responsabilidade pessoal atribuída pela lei que
regulamenta a profissão:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO ANTERIOR QUE O JULGARA PREJUDICADO. VÍCIO DE
PROCEDIMENTO.
NULIDADE.
APELO
EXCEPCIONAL.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ISS.
TRIBUTAÇÃO
DIFERENCIADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
REGULAMENTADOS. ADOÇÃO POR SOCIEDADE SIMPLES
LIMITADA. POSSIBILIDADE. [...] 6. "As sociedades uniprofissionais
somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9o,
parágrafo 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços são prestados
em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos
profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva
responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial" (EREsp
866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe
20/10/2010). 7. O fato de a sociedade profissional adotar o tipo de
sociedade simples limitada não é fundamento suficiente para a
impedir de usufruir da tributação privilegiada, pois não interfere na
pessoalidade do serviço prestado, nem tampouco na responsabilidade
pessoal que é atribuída ao profissional pela legislação de regência. 8.
Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1400942/RS, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/09/2018, DJe 22/10/2018) (grifo nosso)
Este E. Tribunal já entendeu pela ausência de caráter empresarial de sociedades
uniprofissionais constituídas como limitadas ou como empresas individuais de
responsabilidade limitada (EIRELI), tendo em vista a inexistência dos elementos de
empresa nos casos concretos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória - ISS Insurgência
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para suspender a
exigibilidade do crédito - Alegação de prestação de serviços em caráter
pessoal - Pretendido tratamento privilegiado, conforme disposição
prevista no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 406/68 - Possibilidade -
Sociedade simples limitada constituída por 2 médicos, que atuam na
área de neurocirurgia - A forma societária limitada, por si só, não é
suficiente para definir o sistema de tributação do ISS - Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
10
interpretação que vem sendo adotada pelo STJ - Presença dos requisitos
dos artigos 300, do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP, Apelação 2187163-31.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Público, Rel. Eutálio Porto, j. 07/11/2019, V.U.) (grifo nosso)
Tributário. ISSQN. Mandado de Segurança. Concessão. Pretensão à
reforma. Impossibilidade. O regime especial de recolhimento do
ISSQN previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-lei n. 406/68
recepcionado pela Constituição de 1988 e não revogado pela Lei
Complementar n. 116/03 aplica-se a sociedade uniprofissional, que
adotou a forma de sociedade limitada, desde que emerja dos autos
ausência de caráter empresarial. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação
0022587-87.2008.8.26.0114, 18a Câmara de Direito Público, Rel. Mourão
Neto, j. 11/04/2013, V.U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO ISSQN Clínica Médica EIRELI - Ausência de
caráter empresarial, com organização de fatores de produção --
Pessoalidade no desenvolvimento da atividade Responsabilidade
pessoal e ilimitada do sócio - Art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n.
406/68 aplicável Precedentes do STJ - RECURSO DA AUTORA
PROVIDO
RECURSO
DA
FAZENDA
PÚBLICA
PREJUDICADO. (TJSP, Apelação
0003171-33.2014.8.26.0338,
15a
Câmara de Direito Público, Rel. Fortes Muniz, j. 23/02/2017, V.U.) (grifo
nosso) (grifo nosso)
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal. ISS. Sociedade de
profissionais destinada à prestação de serviços de fisioterapia em
caráter pessoal. Sentença que julgou procedente o pedido, para anular os
AIIMs n. 055 P/2012 e 245 OA/2012, nos quais consta que a autora não
fazia jus ao recolhimento do ISS por meio de alíquotas fixas. Pretensão à
reforma manifestada pelo Município de São José do Rio Preto.
Desacolhimento. Caráter empresarial não evidenciado. Atividade
pessoal desenvolvida pelos sócios que se sobrepõe à organização dos
fatores de produção. Sociedade civil sem caráter empresarial que faz jus
ao recolhimento com base em valor fixo. Precedentes. Sentença mantida.
Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do
CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso não
provido. (TJSP, Apelação 1015920-25.2017.8.26.0576, 18a Câmara de
Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. /04/2018, V.U.) (grifo nosso)
Com isso, conclui-se que, para fazer jus ao regime especial de tributação:
i.
A sociedade deve prestar serviços restritos à respectiva categoria
profissional e que poderiam, a princípio, ser prestados por apenas um dos
sócios;
ii.
Os serviços devem efetivamente ser prestados por esses sócios,
preservando-se a marca da pessoalidade na relação entre prestador e
tomador;
iii.
A estrutura da sociedade não pode ser empresarial, não podendo ela se
sobrepor à figura individual dos sócios, que deverão, ainda, ter
responsabilidade pessoal.
O CASO DOS AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
11
No caso dos autos, trata-se de sociedade de advogados.
Por ser uma sociedade de advogados, ela é regida pelo Estatuto da Advocacia (Lei
Federal no 8.906/1994), que assim dispõe em seu art. 16:
Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as
espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou
características de sociedade empresária, que adotem denominação de
fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam
como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não
inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.
Verifica-se que, sendo assim, tais sociedades necessariamente não possuem
natureza mercantil, fazendo jus ao regime diferenciado de tributação, conforme precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS.
ISS. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO
ART. 9o, §§ 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68. REQUISITOS PARA
O BENEFÍCIO LEGAL VERIFICADOS NA CORTE DE ORIGEM E.
SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento
de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza
mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do
tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o,§§ 1o e 3o, do
Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com
o número de profissionais que as integram. (STJ, Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial no 612.576/ES, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 10/03/2015, DJe. 08/04/2015) (grifo nosso)
No mesmo sentido, precedente desta C. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Município de Marília -
Pretensão de recolhimento do ISS de forma fixa Possibilidade -
Prestação de serviços de advocacia - Sociedade uniprofissional que,
por determinação legal, não possui forma ou característica mercantil
- Tributação por alíquota fixa relativa a cada profissional - Aplicação
do artigo 9o, §§ 1.° e 3.o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela
Constituição Federal e não revogado pela Lei Complementar 116/2003 -
Súmula 633 - Precedentes do STJ e desta 15.a Câmara de Direito Público
- Sentença reformada - Recuso provido. (TJSP, Apelação no
1007871-17.2014.8.26.0344, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Raul de
Felice, j. 05/04/2016, V. U.) (grifo nosso)
O Município alega que a impetrante não faz jus ao regime especial de
recolhimento do ISS em razão de prestar também o serviço de arbitragem.
No entanto, conforme entendimento supra, por disposição legal as sociedades de
advogados necessariamente se enquadram no regime especial de tributação.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
12
Segurança - ISS - Sociedade de Advogados - Tributação na forma fixa
anual nos termos do § 1o do art. 9o do Decreto-lei 406/68 - Alegação de
conjugação do exercício de advocacia com arbitragem - Inocorrência -
Advogados que atuam no "contencioso estratégico e procedimentos
de arbitragem e mediação" inerente ao exercício profissional

Inexistência de atividade cumulativa - Sociedade uniprofissional
caracterizada - Sentença mantida - Recurso oficial que se considera
interposto
-
Recursos
improvidos.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049414-58.2018.8.26.0053; Relator: Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/11/2019; V. U.)
(grifo nosso)
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA
ISSQN
Sociedade
uniprofissional de advogados - DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o -
Entendimento do STJ no sentido de que a sociedade de advogados faz
jus à benesse EAOAB, art. 5o - Irrelevância das atividades de
mediação e arbitragem - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1008846-39.2014.8.26.0053; Relator: Octavio Machado de Barros; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
06/08/2015; V. U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. ISS. Desenquadramento
da requerente do regime especial de tributação das sociedades
uniprofissionais. Decisão que indeferiu a liminar. Pretensão à reforma.
Acolhimento em parte. Presença dos requisitos previstos no art. 7o, III, da
Lei 12.016/2009. Relevância da fundamentação. Agravante que
desempenha atividades típicas de advocacia. Advocacia em causas
processadas perante juízos arbitrais que não se confunde com
prestação de serviço de arbitragem propriamente dito. Decisão
reformada. Recurso provido em parte, com a ratificação da tutela
antecipada recursal parcialmente deferida, a fim de se determinar à
autoridade coatora que o descumprimento da obrigação acessória
referente ao exercício de 2018 (falha na entrega da D.SUP) e que os
argumentos contidos no parecer de p. 81 (suposta prestação de serviços
de arbitragem) não sejam considerados óbices ao reenquadramento da
agravante para o exercício de 2019. (TJSP, Agravo de Instrumento
2259292-68.2018.8.26.0000; Relator: Ricardo Chimenti; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2019; V. U.)
(grifo nosso)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ISSQN Sociedade Unipessoal
de Advocacia Pretensão da autora ao reconhecimento do direito de
recolher o ISS pelo regime especial, bem como o imediato
reenquadramento no SUP's - Cabimento - Sociedade de advogados -
Tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§1o e 3o, do DL
406/68 A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou posição no sentido de que a sociedade uniprofissional de
advogados de natureza civil, independentemente do conteúdo de seu
contrato social, goza do tratamento tributário diferenciado previsto
no supramencionado artigo Sentença mantida Recurso desprovido.
(TJ/SP, Apelação 1015930-18.2019.8.26.0053, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Wanderley José Federighi, j. 04/10/2019, V.U.) (grifo
nosso)
Assim, a r. sentença deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020938-73.2019.8.26.0053 -Voto no 16641
13
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso de
apelação. Reexame necessário realizado, mantido o dispositivo. Descabida a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, a teor do enunciado da Súmula 512 do E. Supremo
Tribunal Federal, Súmula 105 do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 25 da Lei Federal
no 12.016 de 2009.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR